Tribunal: TJDFT
Processo: 0737548-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Direito Processual Civil. Conflito Negativo de Competência. Ação de guarda com regulamentação de visitas. Domicílio do guardião de menor incapaz. Competência absoluta. QS 10 Areal. Competência da Circunscrição Judiciária de Águas Claras.
I. Caso em exame
1. Conflito Negativo de Competência para definir qual o juízo deve processar e julgar a ação de guarda c/c regulamentação de visitas.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se a residência do detentor da guarda do menor está abrangida pela região administrativa de Águas Claras ou de Taguatinga.
III. Razões de decidir
3. O art. 147, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelece que o foro competente para as ações que envolvam interesses de incapazes é o do domicílio dos pais ou responsável. Em igual sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado da Súmula no 383, firmou o entendimento de que “a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda”.
4. A competência para o julgamento de ações que envolvam interesses de crianças ou adolescentes é absoluta, fixada pelo domicílio dos pais ou responsável.
5. No caso em análise, o menor e sua genitora residem na QS 10 do Areal.
6. De acordo com o disposto no § 8° do art. 2o da Resolução 4/2008 do Tribunal Pleno do TJDFT, a Região Administrativa de Arniqueira integra a Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Dessa forma, cabe ao juízo suscitado processar e julgar a ação.
IV. Dispositivo e tese
7. Conflito Negativo de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado (1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras). Unânime.
______________________
Dispositivos relevantes citado: ECA, artigo 147, I; Artigo 2o, § 8o, da Resolução 4/2008 do Tribunal Pleno do TJDFT
Jurisprudência relevante citada: Súmula 383/STJ.